Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709830-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO RUY MAIA - EPP, JANDYRA SALGADO MAIA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de bens e ativos em nome dos agravados, por meio do sistema Infojud (proc. no 0708006-53.2018.8.07.0001, ID no 84020845). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão que indeferiu nova diligência com o intuito de localizar bens e valores eventualmente declarados pelos agravados não seria razoável e afrontaria o direito constitucional à razoável duração do processo, uma vez que a última diligência realizada foi em 25/4/2019 (ID no 33580976). 3. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pleiteia a concessão de liminar para determinar a realização de pesquisa de eventuais bens e valores declarados pelos agravados à Receita Federal, via sistema Infojud e, no mérito, a sua reforma. 5. Preparo (ID no 24620443, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Conforme já ponderado nos recursos anteriormente interpostos pelo agravante, os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Na última consulta realizada no sistema Sisbajud foi localizado valores em nome do devedor, Ricardo Ruy Maia - EPP, os quais foram penhorados. 10. A última consulta no sistema Infojud ocorreu em 25/4/2019 (ID no 33580976). Logo, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente: Acórdão no 1166129, 07208373920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 25/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo 12. Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino a realização da pesquisa de bens e valores eventualmente declarados pelos agravados à Receita Federal, via sistema Infojud, para viabilizar a satisfação do débito remanescente objeto da demanda originária. 13. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 14. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO